Tribunal: STF
Processo: AI 739903
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de prequestionamento. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.